Tribunal: TJMT
Processo: 1021566-97.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021566-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMILDO SILVA MARQUES - CPF: 878.574.991-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. TRABALHO AUTÔNOMO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros, constritos via sistema SISBAJUD em diferentes contas bancárias do devedor. O agravante, trabalhador autônomo (borracheiro), pleiteia a liberação dos valores fundamentando-se na impenhorabilidade da verba alimentar e na proteção legal de depósitos bancários inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante, em montante inferior a 40 salários-mínimos, estão protegidos pelas regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento do devedor e de sua família.

4.

O art. 833, X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a proteção do limite de 40 salários-mínimos abrange valores mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

6.

A constrição de valores inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos compromete a subsistência digna do devedor e afronta o princípio do mínimo existencial, ressalvadas hipóteses de má-fé ou fraude não demonstradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta-corrente, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 1045514-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021566-97.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de São José do Rio Claro que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, inferiu a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em conta bancária do devedor.

O agravante alega que a penhora recaiu sobre valores provenientes do seu trabalho como borracheiro, indispensável à sua subsistência e à manutenção de sua família, portanto, impenhorável (art. 833, inciso IV, do CPC).

Acrescenta que a quantia é inferior a 40 salários mínimo, e está depositada em caderneta de poupança (art. 833, inciso X do CPC).

O pedido liminar foi deferido (Id. 369437850).

Sem contraminuta (Id. 375955366).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros realizado via sistema SISBAJUD, os quais recaíram sobre diversas contas do agravante, totalizando valores diminutos que, somados, não ultrapassam o montante de R$ 2.500,00. O juízo de origem fundamentou sua negativa na ausência de prova concreta da natureza salarial ou alimentar das verbas, sustentando que os valores em conta poupança configurariam reserva financeira penhorável.

Apesar de o STJ ter relativizado a impenhorabilidade do salário, deve-se analisar caso a caso, para que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

No caso, o agravante trabalha como borracheiro de forma autônoma, e não há comprovação de realmente a quantia constrita adveio da sua profissão.

Contudo, o STJ indica como impenhorável a reserva monetária de caráter salarial do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se essa quantia foi encontrada em caderneta de poupança, conta corrente, ou aplicação financeira, nem se oriunda de remuneração pela participação em empresa, denominada de pró-labore.

É evidente que a penhora inferior a 40 salários-mínimos interfere nas atividades econômicas do agravante, principalmente em seu sustento e de sua família.

Nesse aspecto, o inciso X do artigo 833 do CPC assim dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Essa regra se estende às contas correntes, conta bancária, conta poupança, fundos de investimentos, papéis-moedas e até mesmo à remuneração pessoal do sócio (pró-labore).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DEPÓSITOS PROVENIENTES DE TRABALHO AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, estendendo-se a trabalhadores autônomos, ressalvadas as exceções do § 2º.
4. O inciso X, do mesmo artigo, prevê a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários-mínimos, interpretação que o STJ ampliou a contas correntes e aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso, ausentes no caso concreto.
5. Os extratos comprovam que os depósitos eram remuneração de serviços de garimpeiro, revestindo-se de caráter alimentar e indispensáveis à subsistência, de modo que a constrição judicial afronta a proteção legal.
6. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento
: “1. São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta corrente, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não configurada no caso. 2. Os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis, exceto nas hipóteses de dívida de natureza alimentar e de valores superiores a cinquenta salários-mínimos.”
(...)(N.U 1045514-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade da integralidade dos valores constritos nas contas de titularidade do Agravante, por força do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026